Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HERDEIRO DEVEDOR. RESERVA DO SEU QUINHÃO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA. LIBERAÇÃO DE CRÉDITO. PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Quando o devedor for um dos herdeiros, é possível a penhora no rosto dos autos de eventual direito seu no inventário, com o objetivo de garantir o direito do credor na futura partilha.

2. A reserva do montante do crédito dos herdeiros deve recair, tão somente, sobre o quinhão do herdeiro que deu causa ao crédito, ou seja, o herdeiro devedor, para que os demais não sejam onerados.

3.A ordem de levantamento de crédito deve respeitar primeiro os créditos penhorados no rosto dos autos, até o limite do quinhão do herdeiro devedor.

4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.